Tribunal: TJMT
Processo: 1054070-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1054070-27.2024.811.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: THALITA MARIELE RIBEIRO DE SOUZA PRIORI
RECORRIDO: BANCO INTERMEDIUM S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- RESERVA CANCELADA- SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO- RECLAMANTE NÃO SE INCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR -RECLAMADA COMPROVA REEMBOLSO INTEGRAL- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.A parte recorrente arguiu que requereu o reembolso de reserva de hospedagens cancelada e não foi realizado, motivo pelo qual, requer restituição do valor pago e indenização por danos morais.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...) A teor do que dispõe o art. 6o da Lei 9.099/95, o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais juta e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Com efeito, o pedido é improcedente. Explico.As reservas realizadas pela Requerente são incontroversas entre as partes, logo, o deslinde da controvérsia depende em verificar se a consumidora cancelou no prazo legal de 07 dias as hospedagens contratadas e se os valores lhe foram restituídos.Pois bem.Quanto a reserva 2420-2517 a Requerida confessa seu cancelamento no prazo legal, e nesse sentido, comprova documentalmente ter restituído os valores pagos pela consumidora, mediante crédito em seu cartão de crédito de forma antecipada.Portanto, com relação a mencionada reserva não prospera a alegação da Requerente de que continuou sendo indevidamente cobrada pela Ré, isto porque, a Requerida antes mesmo de efetuar a cobrança lhe restituiu na integra o que havia sido pactuado entre as partes.Por outro lado, em relação a reserva 2893-3005 entendo que a Requerente não logrou êxito em comprovar, ainda que minimamente suas alegações, isto porque, não demonstrou sequer a data em que solicitou o cancelamento.Por outro lado, vislumbro dos documentos apostos a defesa que a data do cancelamento se deu em 27/11/2023, quando não mais lhe seria possível restituir os valores pagos.Consigne-se que, não obstante a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, a parte autora não está liberada da comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que pleiteia, nos termos do art. 373, I, do CPC.Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a parte reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.Outro não é o entendimento de Fredie Didier Junior, que ensina:“Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.”Desse modo, diante da inexistência de provas de que a Requerente tenha sido vítima de cobranças abusivas pela Ré, não verifico razões que justificam a reparação material e mora pretendida.DISPOSITIVODiante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.(...)”
4. A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, em demonstrar a efetiva data do cancelamento, bem como, não juntou extratos bancários que não recebeu o reembolso.
5. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054070-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THALITA MARIELE RIBEIRO DE SOUZA PRIORI - CPF: 046.243.711-60 (RECORRENTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025